Tribunal: TJMT
Processo: 1068233-12.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068233-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEANE PIRES GONCALVES - CPF: 061.190.491-85 (RECORRIDO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JEANE PIRES GONCALVES - CPF: 061.190.491-85 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

1. Se a instituição financeira bloqueia a conta do consumidor indevidamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. O bloqueio indevido de conta bancária, aliado à retenção prolongada de valores sem motivação adequada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

4. Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da reclamada desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para:

a) CONDENAR a requerida a ressarcir o valor de R$ 804,47 (oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos);

b) CONDENAR a requerida a compensar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.”

Trata-se de recursos inominados interpostos por JEANE PIRES GONÇALVES e MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o quantum fixado é insuficiente diante dos danos sofridos e do caráter educativo da condenação, considerando ainda a capacidade econômica da recorrida e a jurisprudência sobre o tema.

Por sua vez, a ré, segunda recorrente, sustenta que: i) o bloqueio da conta foi justificado por questões de segurança, tendo sido identificadas movimentações em desacordo com os Termos e Condições da plataforma; ii) agiu no exercício regular de direito previsto expressamente nos termos de uso aceitos pela autora; iii) não praticou qualquer ato ilícito; iv) inexistem danos morais no caso concreto; v) subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização.

A controvérsia recursal cinge-se em dois pontos principais: i) a legalidade ou ilegalidade do bloqueio da conta da autora e da retenção do saldo; ii) a existência ou não de danos morais e, em caso positivo, o quantum indenizatório adequado.

Com efeito
, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A instituição financeira recorrente sustenta que o bloqueio da conta da autora ocorreu de forma legítima, fundamentando-se nos termos e condições de uso da plataforma, previamente aceitos pela consumidora. Argumenta que foram identificadas movimentações na conta em desacordo com os termos pactuados, como "solicitações de Mecanismo Especial de Devolução (MEDPIX)".

Ocorre que, ao analisar os documentos acostados aos autos, constato que a motivação apresentada no e-mail enviado à consumidora em 01/07/2024 foi genérica, mencionando apenas "comportamentos irregulares", sem especificar quais práticas foram consideradas inadequadas. A ausência de detalhamento sobre os motivos do bloqueio impede que a consumidora compreenda as razões da medida e, consequentemente, impossibilita que ela se defenda adequadamente ou corrija eventuais condutas indesejadas.

Ademais, a recorrente sustenta a legitimidade do bloqueio com base em cláusulas gerais presentes nos termos de uso da plataforma, que permitem a suspensão da conta em caso de violação aos termos e condições. No entanto, não demonstrou, de forma concreta e específica, qual teria sido a violação perpetrada pela autora, limitando-se a alegações genéricas.

A Resolução nº 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, mencionada na sentença recorrida, estabelece procedimentos específicos para o encerramento de conta corrente, exigindo comunicação prévia por escrito e transparência nas motivações. A simples alusão a "comportamentos irregulares", sem maior detalhamento, não atende aos requisitos de informação clara e adequada ao consumidor, previstos no art. 6º, III, do CDC.

Nesse contexto, ainda que os termos de uso possibilitem o bloqueio da conta em determinadas situações, a medida deve ser adotada com proporcionalidade, transparência e boa-fé objetiva, princípios inerentes às relações de consumo. A ausência de explicações detalhadas sobre os motivos do bloqueio caracteriza falha na prestação do serviço.

Quanto à retenção do saldo existente na conta da autora (R$ 804,47), a situação apresenta contornos ainda mais graves. A instituição financeira informou, em 01/07/2024, que o valor estaria disponível para transferência a partir de 30/08/2024. Contudo, chegada essa data, e mesmo após contatos da autora com o serviço de atendimento ao cliente (que inclusive gerou o protocolo nº 341604314), o valor não foi liberado.

O e-mail enviado em 24/09/2024 informava que o dinheiro teria sido enviado ao banco indicado pela autora, o que não se confirmou. Essa conduta configura evidente falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira reteve indevidamente valores que pertenciam à consumidora, sem justificativa plausível.

A retenção prolongada de valores, privando a consumidora do acesso ao seu próprio dinheiro, configura prática abusiva, vedada pelo CDC, especialmente quando a própria instituição financeira havia se comprometido a liberar tais recursos em data específica.

No tocante aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano à sua esfera extrapatrimonial. A suspensão injustificada da conta bancária, aliada à retenção prolongada de valores sem motivação adequada, provoca sentimentos de frustração, impotência e insegurança, sobretudo porque a consumidora ficou impedida de acessar recursos que lhe pertenciam.

Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a majorar a indenização dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para majorar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025